Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726883-07.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FERNANDO BARBOSA VELASCO APELADO: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOSÉ FERNANDO BARBOSA VELASCO contra a sentença que, na “AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO” proposta contra RONDHEVEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade. É o relatório. Decido. O Apelante requereu a gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, porém, intimado a comprovar os seus requisitos ou recolher as custas processuais, optou por recolhê-las (IDs 33550332 e 33550333). É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas iniciais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não alega qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator